Tribunal: TJMT
Processo: 1017629-27.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017629-27.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUGO GABRIEL MENDES PADILHA - CPF: 061.827.811-73 (APELANTE), EDILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 021.814.861-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JEDSON DECIO DE ARRUDA - CPF: 033.560.301-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONICE ALVES DA SILVA - CPF: 947.405.181-04 (VÍTIMA), VANIELE ALMEIDA PACHECO (TESTEMUNHA), ALINE MENDES PADILHA (TESTEMUNHA), DIOGO DOS SANTOS PINTO - CPF: 058.869.972-10 (TESTEMUNHA), IRANILDO DE LIMA XAVIER (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, em concurso material.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) a legalidade do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; e (
ii
) a suficiência probatória para manutenção da condenação pelos crimes imputados.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso no domicílio, ainda que sem mandado judicial, é legítimo quando fundado em razões objetivamente aferíveis e corroboradas por circunstâncias concretas indicativas de flagrante delito, conforme fixado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

2. A prova da materialidade e da autoria dos crimes está robustamente demonstrada por autos de apreensão, laudo pericial, boletins de ocorrência e, especialmente, pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência.

3. A confissão extrajudicial do acusado quanto à posse da arma, corroborada pelas demais provas dos autos, reforça a autoria do crime do art. 12, da Lei n. 10.826/2003.

4. No crime de receptação, a apreensão do bem produto de crime na posse do agente gera presunção relativa de conhecimento da origem ilícita, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse
.

5. Os depoimentos policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar a condenação penal (Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões objetivas indicativas de flagrante delito, conforme Tema 280 do STF. 2. A apreensão de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal, somada à confissão do agente, é suficiente para configurar o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 3. A posse de bem furtado, desacompanhada de comprovação da origem lícita, autoriza a condenação por receptação, competindo à defesa o ônus de demonstrar a boa-fé na aquisição.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XI, da CF/88; art. 12 da Lei n. 10.826/2003; art. 180,
caput
, do CP; art. 69, do CP; art. 156, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 603.616/RO (Tema 280); STJ –
AgRg
no HC n. 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 18/12/2018;
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 16/04/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 14/05/2024; TJMT – N.U 1004329-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/05/2024; TJMT – Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HUGO GABRIEL MENDES PADILHA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto,
bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003) e receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), em concurso material (art. 69
,
do CP), conforme
sentença
que se vê no Id. 314535952.

Em suas razões recursais (Id. 314535962), a Defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do acusado, por entender que houve violação de domicílio, sem o devido mandado judicial ou situação de flagrante devidamente caracterizada, tornando ilícitas as provas produzidas a partir dessa diligência.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes quanto à autoria dos delitos, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 314535964).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 318431884).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
HUGO GABRIEL MENDES PADILHA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“(...)
I - Na data de 16 de dezembro de 2024, por volta das 09h30min, na Rua São Miguel, n° 105, Bairro São Domingos, em Sorriso/MT, HUGO GABRIEL MENDES PADILHA possuía sob sua guarda, uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, no de série LC 590115, com 05 (cinco) munições de idêntico calibre intactas, marcas CBC, artefatos bélicos de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II - Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, HUGO GABRIEL MENDES PADILHA adquiriu uma motocicleta Honda CB 300, placa SPF8G86, em proveito próprio, objeto de furto anterior, consoante narrado no boletim de ocorrência n°2024.352669.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar acima mencionadas, a polícia militar, após denúncia anônima, deslocou-se até a residência que HUGO GABRIEL MENDES PADILHA se encontrava, juntamente com DIOGO DOS SANTOS PINTO, momento em que localizaram na posse do denunciado uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, n° de série LC 590115, de uso permitido com 05 (cinco) projéteis de idêntico calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, ademais, que no interior da residência foi localizada uma motocicleta Honda CB 300, placa SPF8G86, objeto de furto anterior, ocorrido no dia 19/11/2024, em prejuízo da vítima Leonice Alves da Silva.

Consta que dentro da residência também foram localizadas pelos milicianos EDILSON DE CAMPOS ALMEIDA e JEDSON DÉCIO DE ARRUDA, dois invólucros de pasta base cocaína, a quantia de R$29,00 em moeda corrente nacional, três motocicletas sem placa, c
inco aparelhos celulares, duas balanças de precisão e um rolo de papel filme, além de dois rádios de comunicação, consoante termo de apreensão n° 2024.16.5902212.
(
...).
(
grifos meus
) (Id.

314535894
– p. 240-241)
.

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante
pela prática
dos
crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003) e receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), em concurso material (art. 69
,
do CP),

à pena restritiva de liberdade

de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto,
bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I- Preliminar:
N
ulidade das provas decorrentes da busca domiciliar:

Preliminarmente, a
d
efesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, argumentando que o ingresso policial na residência ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento do morador, fundamentado apenas em denúncia anônima sobre
uma
motocicleta sem placa, circunstância que não configuraria, por si só, ilícito penal. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição por ausência de materialidade delitiva.

A preliminar

não merece guarida
.

A tese
defensiva
foi devidamente rechaçada pelo Juízo de origem
,
após detida análise dos elementos constantes dos autos
.
Ex
trai-se da sentença condenatória que:

“(...) Inicialmente, no tocante à tese defensiva, de nulidade das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, entendo que não deve prosperar, uma vez que, consoante depoimento do policial militar Edilson, a denúncia recebida pela guarnição, enquanto estavam em serviço na região leste da cidade de Sorriso/MT, era bastante detalhada, informando sobre a motocicleta sem placa, o que levanta suspeitas acerca de possíveis delitos patrimoniais, inclusive, fornecendo até mesmo o endereço em que os suspeitos estavam, sendo a suspeita absolutamente confirmada quando efetuada a busca domiciliar pela guarnição, vez que foi encontrado no interior da residência do acusado, objeto pertencente à vítima Leonice Alves – uma motocicleta Honda CB 300, objeto de crime de furto, e uma arma de fogo, todas essas circunstâncias legitimou o ingresso dos policiais na residência para fins de busca e apreensão, ainda que na ausência de mandado judicial, posto estar amparado por fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
”
. (Id. 31453595).

A Constituição (art. 5o, XI) admite o ingresso sem mandado em caso de flagrante, e o STF, em repercussão geral
(Tema 280
, RE 603.616/RO), firmou que a entrada forçada é lícita quando lastreada em fundadas razões, objetivamente aferíveis e justificadas a
posteriori
, indicativas de situação de flagrante no interior do domicílio.

O STJ, de modo convergente, exige justa causa concreta, rechaçando intuições genéricas, mas validando o ingresso quando a denúncia é específica e corroborada por diligências iniciais e circunstâncias verificáveis no local,
bem como nos crimes permanentes (v.g., posse irregular de arma de fogo), em que o estado de flagrância se protrai no tempo (
AgRg
no REsp 1.909.397/MG, Sexta Turma,
DJe
11/03/2021; REsp 2.079.862/SP, Quinta Turma, j. 18/02/2025,
DJe
25/02/2025; HC 598.051/SP).

No caso,
a
equipe policial recebeu notícia detalhada – e não genérica – indicando a presença de motocicleta sem placa (sinal típico de ilícito patrimonial) e fornecendo o endereço exato onde se encontrariam os suspeitos. Ao chegar ao imóvel, constatou-se que se tratava de quitinete situada nos fundos de um quintal sem muros, com a porta entreaberta, quadro que reforçou a plausibilidade da informação previamente recebida e permitiu percepção imediata do ambiente, sem qualquer devassa arbitrária. Esse binômio (informação específica + constatação direta de circunstâncias compatíveis ao chegar ao local) satisfaz o requisito das fundadas razões exigido pelos Tribunais Superiores, distinguindo-se por completo da hipótese de ingresso apoiado unicamente em vaga “
denúncia anônima
”.

Além disso, a diligência revelou, imediatamente, elementos objetivos que configuram flagrante: no interior do imóvel foram apreendidos revólver calibre .38 com munições, bem de uso permitido mantido em desacordo com determinação legal (crime permanente), e motocicleta Honda CB 300, depois confirmada como produto de furto
,
elementos que confirmam que as razões antecedentes não eram conjeturais, mas objetivas e suficientes para caracterizar flagrante, nos exatos termos do Tema 280 do STF.

O consentimento, quando ausente, não invalida a diligência se presentes fundadas razões; quando alegado, seu ônus de comprovação é estatal (HC 598.051/SP), o que não afasta, aqui, a licitude do ingresso por flagrante delineado.

Em consonância com a tese firmada, colhe-se precedente desta Quarta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS,
RECEPTAÇÃO
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR
. DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS.
VEÍCULOS SUBTRAÍDOS VISUALIZADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
.
TEMA 280 DO STF
. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
O ingresso no domicílio do apelante foi subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o que legitima a ação policial e afasta a arguição de ilegalidade das provas obtidas, bem como a absolvição
. Preliminar rejeitada. 02.
O arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação pelo ilícito de receptação, não havendo qualquer respaldo para absolver o apelante
, tampouco para desclassificar o crime. Materialidade a autoria devidamente demonstradas. 03.
Os agentes policiais, que possuem fé pública, foram uníssonos e coerentes ao afirmar a existência das motocicletas, produto de crime, na residência onde estava o acusado, caracterizando a prática da receptação
. 04. A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, sendo inviável afastá-la e, no caso, tampouco reduzi-la, já que aplicada com proporcionalidade e razoabilidade na sentença objurgada. 05. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (TJMT
–

N.U
1004329-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/05/2024, Data de Publicação: 16/05/2024) (grifos meus).

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade por violação de domicílio, reputando-se lícitas as provas colhidas e hígidos os atos subsequentes.

b) Mérito:

Absolvição por insuficiência probatória
dos crimes de receptação e posse irregular de arma
:

Superada a preliminar de nulidade, passa-se à análise meritória da pretensão absolutória sustentada pela
d
efesa, que alega insuficiência probatória para sustentar a condenação pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A
rgument
a
,
a defesa,
que os objetos apreendidos foram encontrados nos fundos de um conjunto de quitinetes, não havendo comprovação cabal de que a motocicleta e a arma de fogo estavam em posse do apelante, considerando que a residência não tinha muros nem portão.

Contudo, o

pleito absolutório
também não prospera.

No caso dos autos, como se demonstrará, o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é suficiente, robusto e coerente para sustentar a condenação, afastando qualquer dúvida razoável sobre a prática dos delitos imputados.

A materialidade dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
se
encontra comprovada
de forma robusta
pelo
auto de prisão em

flagrante (Id.
314535399
),
Boletins de Ocorrência (Ids.
314535851
e
314535877
),
T
ermos de depoimento
dos policiais que atenderam a ocorrência
(Ids
.
314535853
e
314535854
),
T
ermo de

A
preensão (Id.
314535856
e
314535857
), Termos de D
eclaração (Id
s
.

314535860
),
Termo
d
e Qualificação, Vida Pregressa
e
Interrogatório
n.
2024.8.284613
(Id.
314535863
),
Termo de Depoimento (Id.

314535877
), CRLV da motocicleta (Id.
314535877
)
, Auto de entrega (Id.
314535878
),
R
elatório policial n.
2024.7.146597
(Id.
314535883
)
e
Laudo Pericial
n.

543.2.13.9907.2024.219634-A01
-
exame de eficiência de arma de fogo e munições
- (Id.
314535905
),

além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do
s
delito
s
é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a
s
conduta
s
típica
s
atribuída
s
ao acusado.

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o apelante
possuía
arma de fogo de forma irregular
e
se encontrava n
a posse de motocicleta, que sabia ser produto de crime.

Consoante o depoimento prestado em juízo pelo policial militar
Edilson de Campos Almeida
, este narrou, de forma minuciosa, que, durante patrulhamento de rotina na região leste do município
de
Sorriso
, fora informado acerca da entrada de uma motocicleta sem placa em uma
quitinete previamente identificada como ponto suspeito
.

Dirigindo-se ao local, a guarnição deparou-se com a porta do imóvel
entreaberta
,
ocasião em que visualizaram, em seu interior,

dois indivíduos
, bem como
quatro motocicletas
, dentre as quais
uma possuía registro de furto
, além de um
revólver calibre .38
e
pequenas porções de substâncias entorpecentes
.

O referido agente público relatou ainda que o

a
pelante
, espontaneamente,
confessou a posse da arma de fogo e da motocicleta produto de crime
,
além de declarar
s
ua vinculação com a organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”
, reconhecendo que
utilizavam a quitinete como local de armazenamento de bens ilícitos e objetos oriundos de atividades delitiv
a
s
.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados por agentes públicos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em
consonância com os demais elementos de prova, têm valor probatório reconhecido pela jurisprudência.

A esse respeito, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual
os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando em consonância com outras provas dos autos (STJ -
AREsp
: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024).

Assim, quanto à condenação pelo
crime de posse irregular de arma de fogo
de uso
permitido
, a autoria emerge segura dos depoimentos colhidos em juízo, notadamente do policial Edilson, que descreveu a localização do revólver sob o travesseiro no interior da quitinete e registrou que o apelante assumiu a posse do artefato, em perfeita consonância com os documentos oficiais.

Soma-se a isso a confissão extrajudicial do acusado, constante
no i
d. 314535863
, no seguinte teor: “
QUE perguntado sobre apreensões encontradas no interior da residência onde está morando, o INTERROGADO afirma ser somente proprietário da arma e munições
;”. Tal declaração, corroborada por apreensão e laudo pericial, reforça a autoria e afasta qualquer dúvida razoável.

Ressalte-se que o delito do art. 12 é de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse de arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal, prescindindo de demonstração de efetiva lesividade.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, reconhecendo a suficiência da prova da posse irregular para a configuração típica, sendo que, no caso concreto, há ainda laudo pericial confirmatório e confissão harmônica com o restante do acervo.

Superadas essas considerações acerca da posse irregular de arma de fogo, passa-se ao exame do
delito de receptação
, destacando que, no mesmo contexto fático em que se localizou o revólver, a guarnição apreendeu a motocicleta Honda CB 300, placa SPF8G86, posteriormente confirmada como produto de furto; tal circunstância, aliada à posse direta do bem pelo apelante, atrai a presunção relativa de ciência da origem ilícita, impondo-lhe o ônus de justificar a licitude da posse — o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3o, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de
Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que,
nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...). 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
Des
.

c
onv
.
do TJDFT, Sexta Turma, j
.
em 16/
0
4/2024,
DJe
de 19/
0
4/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O
CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA
- FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS
- RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. Recurso desprovido. (TJMT
–

N.U
1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/02/2023, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifos meus).

Registre-se, ainda, o depoimento da vítima
Leonice Alves da Silva
, que confirmou em juízo o furto do veículo, o registro do boletim de ocorrência e a posterior restituição da motocicleta em dezembro de 2024, reforçando a materialidade e a autoria.

No crime de receptação, o objeto material é, necessariamente, coisa proveniente de infração penal; por isso, a comprovação da natureza criminosa do bem é imprescindível à demonstração da materialidade.

Nesse sentido, nos ensina Cleber Masson:

(...). Há, portanto, independência entre a receptação e o crime anterior. Mas esta independência é relativa, pois, nada obstante seja irrelevante a identidade ou responsabilidade penal do autor do fato criminoso, é indispensável que se comprove a existência material do crime de que proveio a coisa que se diz receptada (in Direito Penal: parte especial (
arts
. 121 a 212). Cleber Masson. 17 ed. rev., atual. – Rio de Janeiro: Editora Método, 2024).

Portanto, a prova carreada nos autos é suficiente à ensejar a manutenção do édito condenatório, valendo frisar que o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT, como já mencionado, é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
n.
101532/2015
, d
isponibilizado no
DJ
e

n.
9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos
.

Assim, não há falar em dúvida razoável (
in dubio pro reo
), pois
presentes materialidade e autoria, e tipicidade formal caracterizada, a tese defensiva de absolvição por ausência de provas deve ser rejeitada.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de

Hugo Gabriel Mendes Padilha
,
mantendo-se, os termos a sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
(MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025